Tribunal: TJBA
Processo: 8046458-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO N. 8046458-50.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADAS: RBF IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA – EPP E OUTRA

ADVOGADOS: RENATO BASTOS BRITO, ANTÔNIO CÉSAR PEREIRA JOAU E SILVA, FELIPE VIEIRA BATISTA, DANIEL CARVALHO BAHIA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
STAY PERIOD.
CREDORES EXTRACONCURSAIS. ATOS CONSTRITIVOS. ESSENCIALIDADE DOS BENS NÃO DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL LIMITADA. MULTA PREVENTIVA. PUBLICIDADE DOS DOCUMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Instituição Financeira, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, nos autos de Recuperação Judicial ajuizada pela RBF Importação e Comércio de Sistemas Elétricos e Eletrônicos Ltda – EPP e pela Ruscello Participações Ltda, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, para reconhecimento da essencialidade de bens listados, e determinou, de forma genérica, a abstenção de atos de constrição por credores extraconcursais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é legítima a determinação judicial que veda, genericamente, atos constritivos por credores extraconcursais, independentemente da análise de essencialidade dos bens atingidos; estabelecer se a imposição de multa prevista no art. 77 do CPC, na forma de advertência
ampla
, configura ilegalidade; determinar se há violação ao princípio da publicidade, na decretação de segredo de Justiça sobre documentos essenciais à aferição dos requisitos legais da recuperação judicial; e analisar se a ausência de demonstração de crise econômico-financeira autoriza o reconhecimento da inépcia da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juízo da Recuperação Judicial, para suspender atos constritivos promovidos por Credores Extraconcursais, limita-se aos casos em que tais atos recaiam sobre bens de capital previamente declarados como essenciais à atividade empresarial, nos termos do art. 6º, § 7º-A, da Lei nº 11.101/2005, com a redação da Lei nº 14.112/2020.

4. A vedação genérica e indiscriminada à prática de atos constritivos por credores extraconcursais, sem a individualização dos bens e sem o exame específic
o
da essencialidade, afronta os limites legais da competência do Juízo da Recuperação e viola o regime jurídico aplicável aos créditos extraconcursais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 2.057.372/MT, reconhece que a suspensão de atos de execução de crédito extraconcursal só se justifica quando recaírem sobre bens de capital essenciais e durante o período de blindagem legal (
stay period)
, mediante decisão fundamentada.

6. A advertência acerca da possibilidade de aplicação de multa prevista no art. 77, § 2º, do CPC, quando formulada de forma preventiva e sem imposição imediata, configura exercício legítimo do poder de polícia do
J
uízo, em conformidade com os princípios da cooperação e da boa-fé processual, não implicando cerceamento de defesa.

7. Alegações relativas à ausência de crise econômico-financeira apta a justificar o pedido de recuperação judicial, bem como à inépcia da petição inicial e ao sigilo de documentos, não podem ser
apreciados
, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido. Agravo
I
nterno julgado prejudicado.
————————————

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 7º-A; 49, § 3º; CPC, arts. 77, § 1º e § 2º; 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.04.2023, DJe 13.04.2023.

————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8046458-50.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
ITAÚ UNIBANCO S/A
, sendo Agravada
s a
RBF IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SISTEMAS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS LTDA – EPP
e a
RUSCELLO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO
e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.